Tribunal: TJSP
Processo: 1003329-89.2018.8.26.0319
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Questão previdenciária – Acidente de qualquer natureza - Benefício Espécie 31 - Competência da Justiça Federal para análise e julgamento do recurso – Recurso oficial não conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003329-89.2018.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido MOACIR DA SILVA VERAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso oficial não
conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003329-89.2018.8.26.0319 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003329.89.2018.8.26.0319 – Lençóis Paulista.
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente - Juízo Ex Officio.
Recorrido Moacir da Silva Veras.
Interessado - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Mario Ramos dos Santos.
Voto no 36.069
Vistos.
COMPETÊNCIA RECURSAL
Questão previdenciária

Acidente de qualquer natureza - Benefício Espécie 31 -
Competência da Justiça Federal para análise e julgamento do
recurso Recurso oficial não conhecido, determinada a remessa
dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau.
A r. sentença de fls. 129/136, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação proposta por Moacir da Silva Veras contra o Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia ao pagamento de
auxílio acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença; prestações
atrasadas corrigidas e acrescidas de juros moratórios; honorários advocatícios de
10% sobre as parcelas vencidas até a sentença. Por fim, concedeu a tutela
antecipada para imediata implantação do benefício, submetendo-se ao reexame
necessário.
Sem recurso das partes.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003329-89.2018.8.26.0319 -Voto no
3
A discussão posta em exame nos autos é de natureza
previdenciária.
O autor propôs a presente ação afirmando ter sido vítima
de acidente de qualquer natureza. (fls.01, 03 e 123)
Verifica-se, portanto, que o autor não noticia a ocorrência
de qualquer acidente do trabalho, acidente in itinere ou moléstia profissional.
Registre-se, ademais, que o auxílio-doença concedido ao
autor na esfera administrativa é de natureza previdenciária espécie 31. (fls.61)
Assim,
tratando-se
de
matéria
previdenciária,
a
competência para o julgamento do presente recurso é da Justiça Federal (CF,
arts. 109, I e §§ 3o e 4o).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço do recurso oficial, e determino a remessa dos autos à
Colenda Justiça Federal de Segundo Grau.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)